Tribunal: TJMT
Processo: 1014303-95.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014303-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON
–
NULIDADE – MOTIVO FORMA E FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA
–
FIXADA EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

1. Aplicação de pena de multa em procedimento administrativo pelo PROCON.

2. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, o que afastam as nulidades suscitadas.

3. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo apelado, sob pena de interveniência indevida.

4. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo Com Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz a nulidade do ato administrativo diante da violação da forma, motivo e finalidade do ato.
No mérito, alega a necessidade de minoração da multa diante da violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 85592636).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 92484461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo Com Pedido de Tutela Antecipada n. 1014303-95.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

O Processo Administrativo n. 51.001.001.16-0020229 deu origem à aplicação da multa administrativa e foi instaurado a partir da Carta de Informações Preliminares (id. 85592595), dando conta de possíveis violações de norma consumerista nos dias 11 e 12 de julho de 2015 e 30 de julho de 2016.

A reclamada manifestou nos autos administrativos sustentando a restituição de valores cobrados em desconformidade em 11 e 12 de julho de 2015, no entanto não manifestou a determinação do PROCON para esclarecer ou comprovar a promessa de estorno de juros referente à compra realizada em 30/07/2016.

A decisão administrativa determinou a aplicação de multa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Contra esta decisão, a Autora interpôs recurso, no entanto as razões recursais foram improvidas e a decisão e multa foram mantidas.

Lado outro, no que se refere à nulidade do ato administrativo diante da violação da forma, finalidade e motivo, não assiste razão ao Apelante. Ao aduzir que a decisão que arbitrou a multa lastreou-se tão somente em supostas infrações ao Código de Defesa ao Consumidor e que a autoridade administrativa se limitou a fazer menções genéricas a dispositivos de lei, sem explicitar de fato os motivos que ensejaram a aplicação de penalidade completamente absurda e desproporcional, o Apelante desconsidera os fundamentos constados nas decisões administrativas.

Isso porque após ser oportunizado ao Apelante o contraditório e a ampla defesa, a multa foi imposta pela violação de princípios consumeristas relacionados ao artigo 4º, inciso III, da Lei Federal
n, 8.078/90, bem como da falha em apresentar informação clara e adequada em desconformidade aos artigos 6
º
, inciso III e VI, 39, inciso V, VI e 52, incisos II, III, IV e V.

Vale citar trecho da decisão recursal administrativa:

“Observo que a decisão administrativa está em consonância com as provas acostadas aos autos, tendo em vista que restou comprovado que após este órgão determinar em audiência que a fornecedora apresentasse manifestação sobre a compra do dia 30/07/2016 com esclarecimentos sobre eventual restituição dos respectivos jutos e a reclamada se comprometeu à fl. 54, esta não o fez, conforme declarações do consumidor e faturas de fls. 77/79, restando evidente que essa empresa não honrou o prometido na sua manifestação. Verifica-se ainda, com relação a reclamação em comento, que o estorno de juros sustentado em defesa de fls. 84/88, versa na verdade, àquele já realizado antes da audiência, na fatura com vencimento em 10/02/2017, referente somente aos pagamentos dos dias 11 e 12/07/2015, e não de 30/07/2016, de maneira que a reclamada não trouxe esclarecimentos nem a devolução dos juros prometido à fl. 54, demonstrando assim, total descaso com o Poder Público e principalmente com a parte consumidora.”

Assim, para conter essas abusividades, o Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I, e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Diante do exposto, após a análise dos autos, verifica-se que o referido processo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o Apelante sido intimado de todos os atos processuais ali praticados e apresentado defesa.

Logo, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Em relação à aplicação da multa pecuniária, sabe-se que ela tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte do Apelante. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Sucede que, in casu, o Apelante, sequer alega a insubsistência dos fundamentos expostos na decisão administrativa para o arbitramento da multa, limitando-se a suscitar argumentos genéricos e sem qualquer respaldo probatório.

Ademais, no que se refere ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o Apelante não continue praticando as mesmas irregularidades que deram ensejo à penalidade com outros consumidores, de modo que o arbitramento de multa em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, motivo porque não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada, verificando-se tão só o inconformismo do Apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do Apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022